Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO LOCAL DA SEDE DA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INICIATIVA DA PARTE EXECUTADA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de o juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência quando constatada possível abusividade da cláusula de eleição de foro constante do título que aparelha a ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, CPC é possível ao juízo declinar de sua competência caso reconheça eventual abusividade na eleição de foro.
4. Caso concreto em que o juízo suscitado é territorialmente competente, porque validamente escolhido pelas partes no negócio entabulado, como também porque estabelecido na localidade em que a parte exequente tem sede, de modo a indicar a inexistência de escolha aleatória para eleição de foro pelas partes contratantes.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIII; CPC, arts. 42, 43, 44, 46, caput e § 4o, 63, caput e §§ 1o e 5o, 66, II e parágrafo único, 781, I e parágrafo único, art. 917, V, art. 927, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 0725610-83.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 28/07/2025, p. 07/08/2025. TJDFT, Conflito de Competência 0749271-28.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 17/03/2025, p. 31/03/2025.